Tribunal: TJBA
Processo: 0531318-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531318-33.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

APELADO: VIVIANE MOREIRA SANTA IZABEL

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO SOB COAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ABES – Sociedade Baiana de Ensino Superior Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por Viviane Moreira Santa Izabel em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade de acordo extrajudicial firmado entre as partes, condenou a ré à devolução em dobro de valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar a ação, mesmo sem a inclusão da Caixa Econômica Federal ou do FNDE no polo passivo; (ii) estabelecer se houve responsabilidade da instituição de ensino pela cobrança indevida e se são devidos os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas em que a controvérsia se restringe à conduta da instituição de ensino superior na gestão do FIES, sem pretensão dirigida contra o FNDE ou a Caixa Econômica Federal.

A cobrança de valores referentes a mensalidades e taxa de matrícula cobertos por contrato de FIES com financiamento de 100% caracteriza falha na prestação do serviço educacional quando a instituição impõe o pagamento como condição para efetivação de matrícula.

A assinatura de termo de acordo extrajudicial sob coação, diante da iminência de perda de semestre e impedimento de conclusão do curso, configura vício de consentimento e afronta à boa-fé objetiva, sendo o acordo nulo.

A responsabilidade da instituição de ensino, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo indevida a tentativa de transferir a culpa para o FNDE ou para a estudante.

A instituição tem dever legal de promover e acompanhar o aditamento dos contratos de FIES por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), não se desincumbindo desse ônus ao alegar falhas no sistema SISFIES.

Configurada cobrança indevida sem engano justificável, é devida a devolução em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição causou dano moral à estudante, aluna em fase final de curso, ao gerar instabilidade, insegurança e sofrimento emocional, ultrapassando o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 se mostra proporcional à extensão do dano, à conduta da ofensora e à capacidade econômica das partes, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, III, 6º, III e VI, 14, 39, I e V, e 42, parágrafo único; Portaria Normativa MEC nº 01/2010, arts. 24 e 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0549548-94.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 26.02.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0560406-87.2015.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 04.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.